Tribunal: TJSP
Processo: 0006101-02.2018.8.26.0009
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Exceção de suspeição. Alegações de inimizade e de parcialidade. Inocorrência. Artigo 145, incisos I e IV, do CPC. Hipóteses que não emergem das situações que permearam a citação pessoal do Excipiente, ocorrida em Cartório. Suposição da ilegalidade do ato passível de impugnação pela via própria, e que não pressupõe a caracterização de severa alteração de ânimo, sentimento de revanchismo e/ou

Ementa:
Exceção de suspeição. Alegações de inimizade e de parcialidade. Inocorrência. Artigo 145, incisos I e IV, do CPC. Hipóteses que não emergem das situações que permearam a citação pessoal do Excipiente, ocorrida em Cartório. Suposição da ilegalidade do ato passível de impugnação pela via própria, e que não pressupõe a caracterização de severa alteração de ânimo, sentimento de revanchismo e/ou vingança pessoal nutrida pela D. Magistrada, muito menos prejulgamento da causa. Arguição sem a imputação objetiva dos motivos pelos quais o Excipiente reputa comprometida a imparcialidade e a isenção da Excepta na condução e ulterior julgamento do feito. Exceção rejeitada.